Tribunal: TCU
Processo: 043.013/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 938/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação de equipe de auditoria, com base no art. 86, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), formulada em decorrência de possíveis irregularidades na condução do projeto de desinvestimento denominado Guarapari 2, que tem como objeto a alienação integral da participação da Petrobras (51%) no capital social da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro). Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a Petrobras foi instada para que se manifestasse quanto aos indícios de irregularidades apontados, em suma: (i) a realização do Bid Final com divulgação às concorrentes de patamar mínimo de valor aceitável , visto que não há respaldo para essa situação nos normativos que regem a execução de desinvestimentos na Petrobras, e (ii) a concessão de prazo de apenas 7 (sete) dias úteis para as concorrentes apresentarem propostas no Bid Final . A resposta da Petrobras (peça 20) foi tempestiva e abordou todos os pontos solicitados; Considerando que as informações e esclarecimentos trazidos aos autos, mediante oitiva, permitiram aferir que as soluções adotadas foram objeto da devida diligência e fundamentação, tendo sido, também, previamente examinadas pelo setor jurídico da companhia; Considerando que a imprevisão normativa, por si só, não é suficiente para caracterizar como irregular a realização do Bid Final com divulgação às concorrentes de patamar mínimo de valor aceitável, e que as soluções de contorno observaram os princípios e objetivos da Sistemática, assim como os melhores interesses da Petrobras; Considerando, quanto à concessão de prazo de apenas 7 (sete) dias úteis para as concorrentes apresentarem propostas no Bid Final, também objeto de imprevisão normativa, que a conjugação com os fatos do caso concreto levou, igualmente, à conclusão pela insuficiência de elementos aptos a caracterizá-la como irregular ou prejudicial à competição - de modo que também se considerou afastada, a irregularidade inicialmente cogitada; Considerando, ainda, acerca da classificação de confidencialidade da informação, por solicitação fundamentada da Petrobras (peça 20, p. 19 e ss.), em vista da natureza das informações tratadas que abordam aspectos de elevada sensibilidade para os processos de desinvestimentos da empresa e, assim, que constituem informações estratégicas para a competitividade e a governança corporativa da companhia (conforme arts. 6o, inciso III, 22 e 25 da Lei 12.527/2011, e art. 5o, §§ 1o e 2°, do Decreto 7.724/2012), nos termos do art. 8o, § 3o, inciso III, c/c art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018; Considerando, por fim, a posição uniforme da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II; da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, além do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e ainda, em consonância com os a proposta de encaminhamento da unidade técnica nos autos (peças 22/24), em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 043.013/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Alexandre Yukito More (22742/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Manter o sigilo das informações constantes do presente processo; 1.6.2. Encaminhar cópia desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 22); 1.6.3. Apensar definitivamente, nos termos do art. 40, inciso III, da Resolução - TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 016.559/2021-5 .